Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. DIFAL. REPERCURSSÃO GERAL. STF. TEMA 1093. EXIGÊNCIA DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NONAGESIMAL. APLICABILIDADE (ADIs 7066, 7078 e 7070 – STF).
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e recursos de apelação opostos pelo Distrito Federal e parte impetrante, contra a sentença de primeiro grau que concedeu em parte a segurança pleiteada, para assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMSDIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, no período de 01/01/2022 a 04/01/2022.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a impetração de mandado de segurança na hipótese dos autos e, no mérito, se a cobrança do DIFAL instituído pela Lei Complementar no 190/2022 deve observar o princípio da anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF) ou apenas o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF), conforme decidido pelo STF.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança é adequado para discutir a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL), instituído pela Lei distrital n. 5.546/2015, diante dos efeitos concretos da norma tributária capazes de atingir a esfera patrimonial do contribuinte. Não se discute, no caso, as disposições normativas de cunho abstrato, mas sim os atos de exação fiscal.
4. A controvérsia relativa ao DIFAL foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, onde foi fixada a seguinte tese sob sistemática da repercussão geral (Tema n.o 1.093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.".
5. Após o julgamento do Tema n.o 1.093-STF, houve inovação legislativa consubstanciada na aprovação da Lei Complementar Federal n.o 190/2022, que regula a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC 87/2015, a qual criou para o remetente a responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL), nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS.
6. No julgamento das ADIs 7066, 7078 e 7070, o STF validou a cobrança do ICMS-Difal nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do tributo no ano de 2022. Contudo, ressaltou que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal expressamente previsto na parte final do artigo 3o da Lei Complementar 190/2022.
IV. Dispositivo e tese
7.Preliminar rejeitada.
8. Reexame necessário e apelação da parte impetrante conhecidos e parcialmente providos.
9. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei distrital n. 5.546/2015; Lei Complementar no 190/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06/05/2024.